Tribunal: TCU
Processo: 018.074/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16086/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.074/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreza da Silva Sousa (XXX.429.352-XX); Bianca Queiroz Santana Franca (XXX.650.582-XX); Camila Santana Hayd (XXX.349.802-XX); Delzimara da Costa e Costa (XXX.480.702-XX); Gabriel da Silva Marinho (XXX.324.202-XX); Gessica Raposo de Almeida (XXX.699.812-XX); Moacir Silva Sabino (XXX.229.637-XX); Tifany Franco Barroso (XXX.162.992-XX); Verlan Sales de Almeida (XXX.908.902-XX); Yan Rodrigues Lima (XXX.201.952-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.